Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-76.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017029-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOALDO GOMES BENITES - CPF: 496.026.591-49 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE –

RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Clodoaldo Gomes Benites
, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado, mas deixou de determinar a devolução dos honorários periciais que adiantou (id. 161450825).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 161450825).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 161450827).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 168848650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que julgou improcedente o benefício previdenciário pleiteado, sem determinar o ressarcimento da importância que adiantou para custear a os honorários periciais
(id. 161450825).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Clodoaldo Gomes Benites
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laboral, para manutenção do citado benefício, registrado sob o nº
6142635889
, que lhe fora concedido pela Autarquia Previdenciária em 04/11/2011, com cessação, de forma indevida, em 28/03/2018, sob a justificativa de que não mais persistem as patologias que desencadearam sua incapacidade laboral (id. 161450784).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 161450825):

“(...)
esse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID: 71934721), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo prejudicado
”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida antecipatória anteriormente deferida,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
(...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre defendendo, em síntese, que o magistrado singular deixou

de imputar a parte sucumbente, ora Recorrida, a responsabilidade de reembolsar os valores pagos em adiantamento a título de honorários periciais (id. 161450825).

O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023